Tribunal: STJ
Processo: 5001695-79.2020.4.04.7007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911583 - RS(2025/0134644-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SAN MARINO RADIODIFUSAO LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL FELIPE KAFER - PR097780
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, MESMO AUSENTE PREVISÃO
NO CONTRATO.
POSSIILIDADE DE RETROAÇAO DE ENTENDIMENTO
SÚMULA 83/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. O acórdão concluiu que era cabível a correção monetária do contrato administrativo, mesmo
1
sem previsão para tanto em suas cláusulas. Ponderou que tal atualização não constitui um plus
, ou seja, um ganho, sendo somente a reposição do valor real da moeda, devendo ocorrer sua
aplicação à avença sob pena de enriquecimento sem causa da parte. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
É sabido que "a alteração da jurisprudência no âmbito do STJ aplica-se imediatamente aos
2.
processos em tramitação, sendo possível a retroatividade do novo entendimento jurisprudencial
por não se tratar de modificação normativa" (
relator Ministro
EAREsp n. 1.709.685/RJ,
Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
.
8/5/2025,
19/5/2025)
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 57676145-3601-4e43-b328-2b4c9b1cbf31

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911583 - RS(2025/0134644-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SAN MARINO RADIODIFUSAO LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL FELIPE KAFER - PR097780
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, MESMO AUSENTE PREVISÃO
NO CONTRATO.
POSSIILIDADE DE RETROAÇAO DE ENTENDIMENTO
SÚMULA 83/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. O acórdão concluiu que era cabível a correção monetária do contrato administrativo, mesmo
1
sem previsão para tanto em suas cláusulas. Ponderou que tal atualização não constitui um plus
, ou seja, um ganho, sendo somente a reposição do valor real da moeda, devendo ocorrer sua
aplicação à avença sob pena de enriquecimento sem causa da parte. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
É sabido que "a alteração da jurisprudência no âmbito do STJ aplica-se imediatamente aos
2.
processos em tramitação, sendo possível a retroatividade do novo entendimento jurisprudencial
por não se tratar de modificação normativa" (
relator Ministro
EAREsp n. 1.709.685/RJ,
Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
.
8/5/2025,
19/5/2025)
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SAN MARINO RADIOFUSÃO
LTDA. contra a decisão desta relatoria de fls. 518-526 (e-STJ), que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Veja-se a ementa desse julgado (e-STJ, fl. 518):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, MESMO
AUSENTE PREVISÃO NO CONTRATO.
POSSIILIDADE
SÚMULA 83/STJ.
DE
RETROAÇAO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO INTERPRETATIVO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Questionando essa manifestação, interpõe a insurgente agravo interno.
Reforça as teses do recurso especial de fls. 409-432 (e-STJ). Frisa que uma análise
Documento eletrônico VDA54217486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: ae533448-4426-4ea7-b178-089d250bed1f

atenta dos quatro julgados que fundamentaram a decisão agravada revela que nenhum
deles se amolda à controvérsia submetida a esta Corte Superior, tornando indevida a
aplicação da

Súmula 83/STJ.
Pondera que a razão de decidir de julgados acórdão trazidos na
manifestação agravada foi a de fazer valer o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório (art. 41 da Lei n.
), determinando o cumprimento de uma
8.666/1993
cláusula expressamente prevista no edital, contudo o cerne da controvérsia neste caso
é justamente a ausência de tal estipulação, fato incontroverso e reconhecido por todas
as instâncias ordinárias (
verificado).
distinguishing
Menciona que o propósito do recurso da agravante não era discutir a (ir)
retroatividade de uma decisão judicial, mas sim a vedação legal à aplicação retroativa
de uma nova interpretação administrativa.
Afirma que "nenhum dos precedentes citados na decisão agravada
interpretou ou sequer citou o
§ 1o, da
e o
o, § único, XIII, da
art. 58,
Lei n. 8.666/93
art. 2
ambos prequestionados desde a origem e indicados de forma
Lei n. 9.784/99,
expressa no recurso especial como violados pelo acórdão de segundo grau" (e-STJ, fl.
543). Requer o provimento deste recurso (e-STJ, fls. 532-545).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 551-554).
É o relatório.
VOTO
Reexaminando a controvérsia, não se observem razões para o provimento
deste agravo interno.
Com efeito, o acórdão concluiu que era cabível a correção monetária do
contrato administrativo, mesmo sem previsão para tanto em suas cláusulas. Ponderou
que tal atualização não constitui um
, ou seja, um ganho, sendo somente a
plus
reposição do valor real da moeda, devendo ocorrer sua aplicação à avença sob pena
de enriquecimento sem causa da parte.
Leia-se (e-STJ, fls. 367-370):

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante participou da
Concorrência Pública n°
promovida pelo Ministério das
029/2000,
Comunicações
(processo

evento
1,
5001695-79.2020.4.04.7007/PR,
EDITAL12), cujo objeto era a outorga de concessão para a exploração do
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (rádio) no município
de Capanema/PR.
Tendo oferecido o valor de R$ 252.538,00, a ser pago em duas parcelas
iguais e sucessivas de R$ 126.269,00, sagrou-se vencedora do certame.
[...]
Documento eletrônico VDA54217486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: ae533448-4426-4ea7-b178-089d250bed1f

Apesar de o edital do procedimento de licitação em questão ter sido
expedido em 2000, o decreto de de aprovação do ato de outorga pelo
Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, §3o da CF, data de 2013
(processo
evento 1, OUT13), sendo que o
5001695-79.2020.4.04.7007/PR,
procedimento para assinatura do contrato respectivo teria se iniciado
somente em 2019 (processo
evento 1,
5001695-79.2020.4.04.7007/PR,
CONTR15).
Em março de 2020, a parte apelante foi convocada para o pagamento da
primeira parcela dos valores, que, após a incidência da correção monetária
(pelo IPCA-e, de julho de 2000, data da proposta, a janeiro de 2020),
perfazia R$ 416.943,16.
Primeiramente, note-se que a demora para a perfectibilização do contrato,
embora não possa, de fato, ser imputada à parte apelante, deve-se às
peculiaridades da outorga do serviço de radiodifusão, conhecidas de todas
as licitantes que concorrem por sua obtenção. Independentemente da razão
pela qual o contrato não foi assinado em menor tempo, o fato é que o valor
proposto sofreu defasagem ao longo dos anos, o que justifica, a meu ver, a
incidência de correção monetária, inclusive em razão da necessidade de
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro que vige em matéria de
contratos administrativos. Isso porque, como é cediço, a correção monetária
representa tão somente mecanismo de recomposição do valor real da
moeda, pelo que a parte apelante não arcará, na verdade, com valor
superior ao proposto, mas com dito valor, devidamente atualizado.
É dizer: a correção monetária não constitui elemento que agrega valor ao
capital,
alterando
o
conteúdo
econômico
financeiro
inicialmente
estabelecido, mas apenas o atualiza em face da depreciação da moeda.
Destinando-se apenas a recompor o valor da moeda em face do fenômeno
inflacionário, não representa um acréscimo real no montante da obrigação a
que se refere e, por conseguinte, não enseja quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. Muito ao contrário.
A falta de correção monetária é que enseja a quebra desse equilíbrio. Nesse
sentido:
[...]
No caso em apreço, é matéria incontroversa nos autos o fato de inexistir
qualquer previsão em edital de correção monetária do valor oferecido pela
licitante vencedora em pagamento pela outorga em questão. Quanto à
elaboração da proposta de preços, o item 7 do edital em questão (processo
evento 1, EDITAL12) dispôs:
5001695-79.2020.4.04.7007/PR,
[...]
A minuta de instrumento contratual, veiculada em anexo ao edital, tampouco
previu a correção monetária do montante do valor total oferecido pela
outorga:
[...]
No entanto, em que pese a ausência de disposição expressa no edital
acerca da correção monetária do preço oferecido pela outorga, tenho, ao
encontro da sentença discutida, que não há qualquer ilegalidade em sua
Documento eletrônico VDA54217486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: ae533448-4426-4ea7-b178-089d250bed1f

incidência, e tampouco violação ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
O princípio da vinculação ao edital não é absoluto, não podendo servir como
justificativa para o locupletamento indevido da vencedora do certame,
tampouco para afrontar um dos princípios norteadores do regime jurídico
administrativo (como a supremacia do interesse público).
Assim, a ausência de previsão editalícia não impede a incidência da
correção monetária, imprescindível para afastar os efeitos da desvalorização
da moeda. Quanto à questão, o c. STJ já se manifestou, em caso em que o
edital havia previsto a atualização monetária do preço ofertado:
[...]
Tenho que, mesmo quando o edital silencia a respeito, aludida correção se
mostra devida, sob pena de se vilipendiar o patrimônio público. Não se pode
aceitar, em primeiro exame, que a autora obtenha a outorga da concessão,
nesse átimo, ofertando valores históricos, sem a correção monetária,
apresentados há mais de 20 anos antes, diante da significativa depreciação
do poder de compra da moeda no aludido período.
Tampouco convence, nessa quadra, a alegação de que a União Federal não
poderia alterar aludido instrumento contratual, eis que, como sabido, os
contratos administrativos veiculam 'cláusulas exorbitantes', facultando à
Administração Pública a sua alteração unilateral:
"O contrato de concessão, modalidade de contrato administrativo, é flexível,
estando sujeito a alterações segundo as exigências do serviço público.
Trata- se de contrato de adesão, ao qual são inerentes as chamadas
cláusulas exorbitantes, decorrentes da supremacia do interesse público. O
Poder Público pode a qualquer tempo impor essas alterações sempre que
for conveniente à prestação do serviço concedido.
Não há ato jurídico perfeito (no sentido de que sua execução possa ser
exigida judicialmente) quando se trata de concessão de serviço público,
restando ao concessionário que se julga prejudicado cobrar do poder
concedente eventual reparação econômica dos prejuízos e, quem sabe, de
eventuais lucros cessantes." (MS 201303056603, ARI PARGENDLER, STJ -
PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:
).
15/02/2016
O e. STJ posicionou-se, ainda, em outra oportunidade, no sentido de que "É
certo que, na oportunidade da celebração do contrato de adesão de
permissão até a data da efetiva contratação, inseriram-se cláusulas
prevendo mecanismos de manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, como o reajuste monetário, conforme autorizado pela legislação
pertinente.
Por outro lado, está consolidado o posicionamento deste Tribunal no sentido
de que a correção monetária não se constitui em um plus, sendo somente a
reposição do valor real da moeda, devendo, portanto, ser aplicada,
integralmente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes"
(REsp n°
Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma,
846.367/RS,
julgado em
DJ de
p. 231).
16/11/2006,
19/10/2006,
Documento eletrônico VDA54217486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: ae533448-4426-4ea7-b178-089d250bed1f

Note-se que a obrigação de recomposição do valor da moeda é reconhecida
em desfavor da União Federal, de quem se exige, de maneira justa, a
correção monetária de seus débitos.
O dever, a toda evidência, deve recair sobre ambas as partes. De resto,
cabe frisar que a parte apelante pode não assinar o contrato em questão, em
não tendo interesse no pagamento do preço oferecido pela outorga (que,
novamente, não se alterou, tendo sido, tão somente, atualizado).
Não pode, no entanto, exigir sua assinatura por valor histórico ofertado há
mais de 20 anos atrás - evidentemente inferior ao valor real que ofereceu e
com o qual se sagrou vencedora da licitação em questão.
Dito tudo isso, a 3a Turma deste e. Tribunal tem entendimento consolidado
no sentido de que, a despeito da ausência de disposição expressa nos
editais acerca da correção monetária do preço da outorga, não há qualquer
ilegalidade em sua incidência, e tampouco violação ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, posição a que me filio:
[...]
Correta a sentença, portanto, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Dito tudo, deve ser
negado provimento à apelação interposta.
Esse entendimento, que viabiliza o cabimento da aplicação de correção
monetária ao contrato, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior -
sendo certo que os precedentes abaixo declinados visam evidenciar a
Súmula 83/STJ;
exegese sobre a questão controvertida, não precisando, portanto, guardar absoluta
identidade com o caso em questão.
A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OBRA PÚBLICA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR. ATRASO
NOS
PAGAMENTOS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DEVIDA.
RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO. ALTERAÇÃO DAS
CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
NÃO COMPROVADA.
1. A Corte a quo, no enfrentamento da matéria, entendeu ser devida a
correção monetária no contrato administrativo nos seguintes termos:
" (...) Vale frisar que a correção não acrescenta nenhum valor ao que foi
pactuado, senão que apenas assegura a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial entre as partes contratantes, protegendo contra
a corrosão inflacionária a que recebe pagamentos em atraso. Por isso
mesmo sua aplicação não depende de previsão contratual expressa, mas
decorre do princípio que veda o enriquecimento sem causa" (fl. 159, e-STJ).
2. O STJ possui o entendimento de que "a correção monetária não constitui
um plus, sendo somente a reposição do valor real da moeda, devendo,
Documento eletrônico VDA54217486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: ae533448-4426-4ea7-b178-089d250bed1f

portanto, ser aplicada, integralmente, sob pena de enriquecimento sem
causa de uma das partes" (
Rel. Ministro Mauro
REsp 1.062.672/RS,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.10.2010).
3. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o
acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-
probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o
intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não
ocorreu.
5. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.786.183/SP,
julgado em
DJe de
)
26/2/2019,
11/3/2019.

INCIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
I - A Corte Especial, no julgamento do
adotou
Resp 1.265.580/RS,
entendimento segundo o qual "A correção monetária nada mais é do que um
mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda, não devendo
representar, consequentemente, por si só, nem um plus nem um minus em
sua substância. Corrigir o valor nominal da obrigação representa, portanto,
manter, no tempo, o seu poder de compra original, alterado pelas oscilações
inflacionárias positivas e negativas ocorridas no período. Atualizar a
obrigação levando em conta apenas oscilações positivas importaria distorcer
a realidade econômica produzindo um resultado que não representa a
simples manutenção do primitivo poder aquisitivo, mas um indevido
acréscimo no valor real. Nessa linha, estabelece o Manual de Orientação de
Procedimento de Cálculos aprovado pelo Conselho da Justiça Federal que,
não havendo decisão judicial em contrário, 'os índices negativos de correção
monetária (deflação) serão considerados no cálculo de atualização', com a
ressalva de que, se, no cálculo final, 'a atualização implicar redução do
principal, deve prevalecer o valor nominal'."
II - O recurso especial, interposto pela alínea a
pela alínea c, do inciso
e/ou
III, do
da Constituição da República, não merece prosperar quando
art. 105,
o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa
Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
III - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
ex vi
III, da Constituição da República.
art. 102,
IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54217486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: ae533448-4426-4ea7-b178-089d250bed1f

V - Agravo Regimental improvido. (AgRg no
relatora
REsp n. 1.395.451/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
1/9/2015,
14/9/2015)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DO
PRAZO ENTRE A LICITAÇÃO (OUTORGA DE RADIODIFUSÃO) E A
CONTRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO NO EDITAL.
DA
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO
ART. 40
LEI N. 8.666/93.
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. É certo que, na oportunidade da celebração do contrato de adesão de
permissão até a data da efetiva contratação, inseriram-se cláusulas
prevendo mecanismos de manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, como o reajuste monetário, conforme autorizado pela legislação
pertinente.
2. Está consolidado o posicionamento deste Tribunal no sentido de que a
correção monetária não constitui um plus, sendo somente a reposição do
valor real da moeda, devendo, portanto, ser aplicada, integralmente, sob
pena de enriquecimento sem causa de uma das partes.
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.062.672/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/9/2010,
6/10/2010.

ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. OUTORGA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO.
CLÁUSULA EDITALÍCIA PREVENDO A CORREÇÃO MONETÁRIA DA
OFERTA,
NO
MOMENTO
DA
CELEBRAÇÃO
DO
CONTRATO.
LEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Não se admite recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Súmula 211/STJ.
2. A correção monetária é mera técnica de atualização de valores, a qual
não altera o equilíbrio econômico inicialmente estabelecido no contrato.
3. Em se tratando de serviço de radiodifusão, o ato de outorga somente
produz efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, conforme o
disposto no
§ 3o, da
art. 223,
CF/88.
4. Nada obsta a inclusão de cláusula editalícia prevendo a atualização do
valor da oferta, antevendo a Administração que a efetiva celebração do
contrato e o próprio pagamento ocorreriam muito tempo depois da
apresentação da proposta.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
(
relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
REsp n. 1.187.784/MG,
julgado em
DJe de
)
25/5/2010,
7/6/2010.
É sabido que "a alteração da jurisprudência no âmbito do STJ aplica-se
imediatamente aos processos em tramitação, sendo possível a retroatividade do novo
Documento eletrônico VDA54217486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: ae533448-4426-4ea7-b178-089d250bed1f

entendimento jurisprudencial por não se tratar de modificação normativa" (
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado
EAREsp n. 1.709.685/RJ,
em
, DJEN de
).
8/5/2025
19/5/2025
Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO. MAIS DE UM ADVOGADO.
REQUERIMENTO
EXPRESSO.
NECESSIDADE.
MUDANÇA
JURISPRUDENCIAL. RETROATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É imprescindível que a intimação mencione todos os advogados que
constarem de requerimento de publicação expressa pela parte,
entendimento que também pode ser aplicado aos casos regidos pelo
CPC/73.
2. A mudança de entendimento jurisprudencial pode ser aplicada aos
processos pendentes de julgamento, porquanto não se trata de alteração
legislativa.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.894.983/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
15/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC
ART. 1.022
/2015.
OMISSÃO.
ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
APLICAÇÃO
RETROATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
3. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou a compreensão de que,
havendo alteração de entendimento jurisprudencial, o novo posicionamento
aplica-se aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do
julgamento que modificou a jurisprudência. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54217486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: ae533448-4426-4ea7-b178-089d250bed1f

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
modificativos. (EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.365.195/RJ,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
)
15/4/202
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54217486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: ae533448-4426-4ea7-b178-089d250bed1f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.583 / RS
Número Registro: 2025/0134644-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016957920204047007
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAN MARINO RADIODIFUSAO LTDA
ADVOGADO : GABRIEL FELIPE KAFER - PR097780
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAN MARINO RADIODIFUSAO LTDA
ADVOGADO : GABRIEL FELIPE KAFER - PR097780
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54685087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:38
Código de Controle do Documento: 99de140f-9cec-4a49-9504-6b896aed27c5

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:38
Código de Controle do Documento: 99de140f-9cec-4a49-9504-6b896aed27c5